Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726604-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANUZIA PEREIRA LELIS TESTA AGRAVADO: FRANK NED SANTA CRUZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Conta Corrente – Prova de Reserva Financeira – Ausente – Urgência Não Demonstrada - Constrição Condicionada à Preclusão da Decisão - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. O agravante aduz a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente com saldo inferior a quarenta salários mínimos, alegando se tratar de importância destinada a subsistência mínima. Pois bem. Nos termos do art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, como regra, o depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, admitindo-se exceções nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade pode ser aplicada também à conta corrente e outras formas de investimento financeiro, desde que comprovado que esses fundos representam uma reserva de patrimônio destinada a garantir o mínimo existencial do devedor, in verbis: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Na hipótese, os valores penhorados foram localizados em conta corrente, conforme informações colacionadas pelo agravante. Por sua vez, em cognição sumária dos autos, não ficou demonstrado a intenção de reserva financeira dos referidos valores, tampouco que seriam imprescindíveis para subsistência do agravante ou de sua família. A transferência realizada pela irmã, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente, por si só, para demonstrar que se tratava de auxílio financeiro. Nesse sentido entendimento desta E. Tuma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. NATUREZA DE POUPANÇA. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 5. Ausentes elementos que corroborem a alegação de que os valores existentes na conta corrente do devedor eram utilizados como poupança, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o procedimento de execução. 6. É legítima a penhora de valores depositados em conta corrente, considerando que o cumprimento de sentença tem por objeto o recebimento do crédito executado e o agravado não demonstrou que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de sua família. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1989606, 0753953-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 26/04/2025.) A par da discussão sobre a probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto não há demonstração de risco iminente à subsistência do devedor e de sua família. Tampouco existe risco de esvaziamento do objeto da tutela, pois a ordem de liberação dos valores em favor do credor ficou condicionada à preclusão da decisão recorrida, vale dizer, ao julgamento desse recurso pelo colegiado. Portanto, não vislumbro a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, principalmente se considerarmos que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator